Tribunal: TJSP
Processo: 2046462-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento – reparatória por danos morais- prestação de serviços- fornecimento de energia elétrica- gratuidade de justiça negada- hipossuficiência, contudo, demonstrada- remuneração mensal módica- miserabilidade que não salta como condição ao deferimento do benefício- decisão reformada- recurso provido.